Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados honorários de sucumbência na decisão de ID 9375302, o Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente (ID 17152632). Foi expedida a competente requisição de pequeno valor (ID 19375426), seguida do depósito do valor atualizado, conforme informado pelo Distrito Federal (IDs 24181513 e 24181514). Sobreveio a decisão de ID 23319254, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 23785917), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1341690 (ID 25973957), integrado pelo Acórdão n. 1369124 (ID 28939229), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 29716168) e Extraordinário (ID 29716172). Decisão da Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 31208898). O Recurso Especial foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi-lhe negado provimento pelo Ministro Relator Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça (ID 59305903, pp. 4/10). O trânsito em julgado foi certificado em 13-junho-2023 (ID 59305903, p. 73). O processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o ajuizamento da Reclamação n. 54.470 (ID 44256752), mas o Ministro Luis Roberto Barroso negou provimento ao recurso, por ausência de prequestionamento (ID 59305903, pp. 78/81). O trânsito em julgado foi certificado no dia 16-maio-2024 (ID 59305903, p. 18), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o prosseguimento do feito, com a expedição do corresponde precatório (ID 59930135). Transcorreu in albis o prazo para manifestação do Executado (ID 61002926). Pois bem. Desprovidos os recursos constitucionais interpostos pelo Exequente, remanesce vigente a decisão de ID ID 23319254, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos. Assim, defiro o pedido de expedição de ofício requisitório para o pagamento por meio de precatório. 2. Restitua-se ao Distrito Federal o valor depositado em conta judicial para o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida no ID 19375426, consoante demonstra a petição e os comprovantes de depósito juntados nos IDs 24181513 e 24181514. 3. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 9375302 e na decisão de ID 13797280, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 4. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator